Tribunal: STF
Processo: Rcl 50566
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Tamires Nayara Monteiro Vieira contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo 2146150-81.2021.8.26.0000. Alega-se, em síntese, descumprimento da liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 828/DF.



    A reclamante narra o seguinte:



    “Em primeira instância, a autora, ora reclamada, Prefeitura Municipal de Taubaté, ajuizou ação de reintegração de posse com pedido liminar em face da ré, ora reclamante, de imóvel […] destinado à moradia popular, cedida mediante permissão de uso de bem público. Trata-se dos autos nº 1005349-03.2021.8.26.0625, que tramitam perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Taubaté-SP. 



    Foi deferida a liminar (fls. 21/22 em anexo) para reintegração de posse do imóvel à autora e a remoção da família do bem que lhes guarnece moradia, tudo no prazo de 45 dias, considerando estar ela de forma irregular no local desde 03 de abril de 2021, por infringir o caráter intuitu personae do instituto da permissão de uso de bem público.



    Inconformada, em função dos fatos que serão abaixo delineados e com fulcro na decisão proferida por esta Corte Maior na ADPF 828 MC/DF, a reclamante interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, autos 2146150-81.2021.8.26.0000, quando, então, obteve efeito suspensivo ativo para que os autos de primeira instancia fossem sobrestados até o julgamento do agravo. Todavia, este recurso foi improvido, mantendo-se a decisão recorrida. Entendeu o tribunal que por não se tratar o caso de reintegração coletiva, o entendimento da sobredita ADPF não se enquadraria na situação. [...]” (págs. 9-10 da petição inicial).



    Nesse contexto, sustenta que,



    “embora a situação do caso em concreto seja uma reintegração individual de uma família composta pela requerente, seu marido e 4 filhos menores, sendo um deles um bebê recém nascido, fato é que a Prefeitura Municipal de Taubaté tem ingressado com inúmeras reintegrações de posse individuais contra munícipes de imóveis destinados à moradia provenientes de permissão de uso de bem público durante a pandemia e, quanto às demandas intentadas anteriormente a este período, vem insistindo nas ordens para a reintegração. 



    Exemplos destes tipos de demandas, além da acima narrada, são os autos 1018538- 82.2020.8.26.0625, 1003474-95.2021.8.26.0625, 1004132-22.2021.8.26.0625, 1012896- 65.2019.8.26.0625, 1013162-52.2019.8.26.0625, 1018537-97.2020.8.26.0625, 1014862- 29.2020.8.26.0625, todos coma Defensoria Pública em patrocínio das partes requeridas.



    Assim sendo, em que pese sejam demandas individuais, a imensa gama de demandas visando o mesmo objetivo (reintegração de posse de bem público destinado à concessão de uso para fins de moradia) é indicativa de situação análoga à uma demanda coletiva, vez que, assim que cumpridas, colocarão na rua inúmeras famílias de baixíssima renda, com crianças e idosos. E, pior, em praticamente todas não há alternativa habitacional fornecida pela prefeitura de Taubaté. 



    Ressalta-se, ainda, que a situação de hipervulnerabilidade da reclamante e de sua família não difere em nada a das famílias de baixa renda que estão na iminência de serem desalojadas de forma coletiva nas áreas que ocupam, mas resguardadas pelo entendimento exarado na ADPF 828 MC/DF: é pobre, está desempregada, assim como seu marido, Luan, tem quatro filhas menores (uma bebê recém nascida, […]), não tem nenhum imóvel para residir, sem familiares a socorrê-los, com escassez de alimentos e outros produtos básicos indispensáveis para uma vida digna […]” (págs. 3-4 da petição inicial – sem os grifos do original)



    Fundamenta o pedido de antecipação de tutela afirmando que



    “[...] o Município de Taubaté não forneceu nenhuma alternativa habitacional até a presente data, condição considerada como imprescindível para que a reintegração possa ocorrer.



    Ademais, como em Taubaté existe apenas um abrigo público, caso seja este o destino da reclamante, como não são permitidas crianças, a família, até agora unida com laços estreitos de carinho e amor, terá que se separar, com as crianças inseridas em abrigo diverso do dos pais […]



    […]



    Não se pode olvidar que o sobrestamento da decisão até o julgamento da presente Reclamação não trará prejuízos irreparáveis à reclamada, pessoa jurídica de direito público. Trata-se de um imóvel, bem material, que não é a engrenagem, a mola propulsora da administração e organização da cidade. Caso este bem público não retorne ao município ainda neste ano, nenhum prejuízo irreparável ele sofrerá” (págs. 8-9 da petição inicial).



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



    “b) Seja garantida a concessão da medida liminar à reclamante, suspendendo-se de imediato o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento 2146150- 81.2021.8.26.0000, em tramitação perante o TJ/SP, e a consequente suspensão da decisão de primeira instância dos autos principais, 1005349-03.2021.8.26.0625, que tramitam perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Taubaté-SP.



    c) Seja a presente Reclamação Constitucional julgada PROCEDENTE, confirmando-se a decisão liminar acima requerida e a aplicação integral ao caso em apreço da determinação exarada na decisão proferida na ADPF 828 MC/DF, com a manutenção da reclamante e sua família no imóvel até a apresentação de alternativa habitacional pela Prefeitura de Taubaté.



    d) A concessão dos benefícios da justiça gratuita à reclamante por ser pessoa economicamente hipossuficiente e não dispor de condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência [...]” (pág. 10 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, registro que concedo a justiça gratuita.



    Examinados os autos, verifico que o caso é de deferimento da liminar. 



    O art. 988 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que caberá reclamação para:



    “[...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (grifei).



    A reclamação em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo:



    “DECISÃO:



    Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento.



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia : suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (grifei).



    Como se vê, o escopo da cautelar deferida é, em apertada síntese, garantir o direito de moradia e à saúde a populações em situação de vulnerabilidade durante a pandemia da COVID-19.



    Firmadas essas premissas, transcrevo do voto condutor do acórdão reclamado:



    “Busca a agravante a reforma da r. decisão impugnada para que seja indeferida a liminar concedida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Taubaté.



    O juízo de primeiro grau assim decidiu:



    ‘Vistos.



    Trata-se ação de reintegração de posse pela qual Prefeitura Municipal de Taubaté move contra Tamires Nayara Monteiro Vieira e eventuais ocupantes. 



    De início, cabe apontar que, por se tratar de um bem público, a área em discussão não é passível de ser objeto de relações jurídicas regidas pelo direito privado (artigos 100 e 102, CC), de modo que, ainda que o particular a ocupe fisicamente o bem público, a ele será atribuída a qualidade de mero detentor, sem acarretar direitos possessórios e a ocupação pode ser revogada a qualquer tempo (REsp nº 932.971/SP, 4ª Turma, Rel. o Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.5.11).



    Além de não propiciar qualquer direito possessório, o pedido encontra respaldo no atual artigo 558 do CPC, pois proposto dentro de ano e dia do esbulho, razão pela qual a reintegração há de ser deferida liminarmente, com fundamento no artigo 562 do diploma processual. 



    Portanto, demonstrada a qualidade de bem público da área em análise, bem como que a parte ré nela se encontra a título de detentor, DEFIRO o pedido de liminar para determinar a REINTEGRAÇÃO DE POSSE da área em discussão nos autos, localizada no endereço declinado na inicial que faz parte desse julgado, à autora.



    A parte autora deverá providenciar os meios necessários para o cumprimento do ato, inclusive com o recolhimento das diligências do oficial de justiça, caso ainda não recolhidas.



    Os eventuais ocupantes deverão deixar o local em 45 dias. Sem prejuízo, antes de sua saída do local e, no mesmo prazo, deverá desfazer quaisquer alterações realizadas no imóvel (construções, barracas, cercas etc.). 



    Desatendido esse prazo, deverá a autora ser reintegrada na posse do bem coercitivamente. Fica autorizada, desde já, a requisição do concurso da Polícia para o cumprimento da ordem, caso este se mostre necessário.



    Efetivada a medida, CITE-SE o réu ou eventuais ocupantes, com sua respectiva qualificação, a fim de apresentar sua defesa, no prazo de 15 dias úteis, se tiver interesse, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial.



    Servirá a presente decisão como mandado e ofício. 



    Intimem-se’ (fls. 16/17).



    Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a ADPF nº 828 MC/RJ, não se aplica ao caso concreto, uma vez que se cuida de desocupações coletivas, conforme se observa:



    ‘Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    […]



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade’ - grifei’



    [...] 



    No mais, apontou a agravada nos autos principais que Silvia A. R. dos Santos, permissionária, doou de forma irregular o imóvel à agravante, a qual passou a residir no local. Ocorre que a doação aconteceu de forma clandestina, sem o conhecimento, a anuência e autorização do Poder Público, em violação ao instituto da Permissão de Uso que é intuitu personae.



    A agravante foi notificada (fls. 18/20 dos principais) e permaneceu inerte, daí o ajuizamento da presente ação de reintegração de posse ajuizada pela agravada.



    Está demonstrado nos autos que a área objeto da demanda é pública, integrante do patrimônio da Municipalidade de Taubaté e, portanto, insuscetível de apropriação pelo particular, restando afastada a pretensão da agravante em ser mantida na sua posse.



    A antiga moradora tinha permissão da Municipalidade de Taubaté e não poderia, por vontade própria transferi-la à agravante. Aliás, sobre o tema - Permissão, nos ensina Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro 33ª ed p. 527): 



    ‘é ato negocial, unilateral, discricionária e precário através do qual a Administração faculta ao particular a utilização individual de determinado bem público. Como ato negocial, pode ser com ou sem condições, gratuito ou remunerado, por tempo certo ou indeterminado, conforme estabelecido no termo próprio, mas sempre modificável e revogável unilateralmente pela Administração quando o interesse público o exigir, dados sua natureza precária e o poder discricionário do permitente [...]. A revogação faz-se, em geral, sem indenização, salvo se em contrário se dispuser, por a regra é a revogabilidade sem ônus para a Administração’.



    Na hipótese concreta dos autos, a agravante foi notificada (fls. 18/20) em 06 de abril de 2021, para que desocupasse o imóvel em 24 horas, quedando-se inerte.



    As alegações trazidas no recurso de agravo, não tem o condão de modificar a r. decisão impugnada, uma vez que conforme aduzido pela agravada, na petição inicial da ação de reintegração de posse, existe uma fila de espera em torno de 200 famílias, nas mesmas condições que a agravante, para serem contempladas com a Permissão de Uso de Bem Público (casa popular) e, não poderia a agravante romper a fila da forma como foi feita, sem o conhecimento, anuência e permissão da Municipalidade.



    De se notar, também, que os documentos que instruem o recurso não permitem afirmar prima facie o direito à manutenção da permissão de uso, bem como existência de qualquer irregularidade por parte da Municipalidade de Taubaté.



    [...] 



    Por fim, em que pese o inconformismo da agravante, de se ressaltar que a situação de pandemia decorrente do coronavírus não justifica a suspensão, mantendo-se a decisão agravada, por seus fundamentos.



    Assim, pelo meu voto, nego provimento ao recurso” (págs. 20-25 do documento eletrônico 9 - grifei).



    Com efeito, entendo que tal decisão, ao menos aparentemente, configura afronta à decisão cautelar deferida na ADPF 828/DF. 



    A própria autoridade reclamada reconhece que existe no caso sob análise uma situação de vulnerabilidade social das pessoas atingidas pela ordem de reintegração liminar de posse, mas que a família ocupante do imóvel público objeto da lide estaria desobedecendo à ordem da fila de aproximadamente 200 famílias nas mesmas condições, e que aguardam por um local para morar.



    Ocorre que, independente do mérito da ação de reintegração de posse, a execução de tal provimento deve levar em conta as balizas da decisão liminar na ADPF 828/DF enquanto ela estiver vigente.



    Não está claro, por exemplo, se há alguma proposta de colocação da família da reclamante em abrigo provisório adequado a crianças menores e um recém-nascido.



    Em casos análogos ao presente, os Ministros desta Corte concederam a medida cautelar: Rcl 50.513-MC/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; Rcl 49.355-ED/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 49.494-MC/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 49.120-MC/MS, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Dessa forma, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, reservando-me ao exame mais aprofundado da demanda por ocasião do julgamento do mérito.



    Isso posto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento de mérito desta reclamação ou da ADPF 828/DF, o que ocorrer primeiro.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, I, do CPC/2015).



    Cite-se o beneficiário do ato reclamado para, querendo, apresentar contestação.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator